Tribunal: STF
Processo: HC 199031
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES DE PECULATO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. 



    1. O cenário fático estabilizado nas instâncias ordinárias – portanto, insindicável na presente via – aponta a inexistência da alegada identidade de situação fática e jurídica entre o paciente e o agravante, autorizadora da extensão do benefício nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal – “No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros”.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.